Tribunal: TRF3
Processo: 5000463-05.2024.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
75/1327)

5000463-05.2024.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000463-05.2024.4.03.6139

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ADAO RODRIGUES DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAYNE DE GENARO CAMARGO - SP440341-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUISITO SOCIOECONÔMICO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, com condenação em honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e diligências complementares acerca da composição do núcleo familiar; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício assistencial, especialmente a hipossuficiência econômica.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme o artigo 489 do Código de Processo Civil (CPC) e jurisprudência do Superior tribunal de Justiça (STJ).

O conjunto probatório formado por perícia médica e estudo socioeconômico é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício.

O estudo social realizado por assistente social possui presunção de veracidade, por decorrer de avaliação técnica direta no exercício de função pública, inexistindo indícios de erro ou distorção metodológica.

O autor preenche o requisito de deficiência para fins assistenciais, comprovado por perícia que atesta impedimentos de longo prazo com incapacidade laborativa.

Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 580.963, segundo o qual o critério de renda do artigo 20, § 3o, da LOAS não é absoluto, devendo a miserabilidade ser aferida à luz das circunstâncias concretas.

A renda familiar, composta por benefícios previdenciários da companheira e auxílio social, aliada à ausência de despesas com moradia e ao acesso a políticas públicas, não caracteriza situação de vulnerabilidade extrema.

Reconhecida a existência de núcleo familiar com convivência duradoura e auxílio mútuo, afastando-se a alegação de inexistência de união estável por falta de prova.IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da causa.

2. O critério de renda do artigo 20, § 3o, da LOAS não é absoluto, devendo a miserabilidade ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto.

3. A existência de renda familiar suficiente, ainda que modesta, afasta o direito ao benefício assistencial quando não demonstrada situação de vulnerabilidade extrema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I; 5o; 6o; 7o, IV; 203, V; 229; 201. Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10. CPC, arts. 489 e 85, §§ 1o e 11, e art. 98, § 3o. LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.232-2, Rel. Min. Maurício Corrêa; STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TRF3, AC 5562391-33.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marisa Santos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000463-05.2024.4.03.6139

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: ADAO RODRIGUES DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAYNE DE GENARO CAMARGO - SP440341-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova testemunhal e outras diligências destinadas a esclarecer a suposta união estável considerada no estudo socioeconômico para composição do grupo familiar.

No mérito, alega a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência.

Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a reforma do julgado para concessão do benefício desde o requerimento administrativo.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, em razão da satisfação dos seus requisitos.

PRELIMINAR - Cerceamento de Defesa

Com relação à preliminar de nulidade aventada, não identifico vício algum no julgado capaz de invalidá-lo.

A sentença vergastada analisou todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, fundamentadamente, não havendo qualquer ofensa a preceito constitucional ou processual.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição de Theotonio Negrão, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a responder à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Ensina, ainda, esse processualista que o órgão julgador não está obrigado a responder: a) questionários sobre meros pontos de fato; b) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; c) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Ademais, "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 - DJe 15/6/2016).

No mais, sublinhe-se o fato de que a sentença julgou improcedente o pedido em razão da não comprovação dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, não havendo que se falar, portanto, em sentença nula.

Na hipótese, foi coletada a prova pericial, a fim de verificar a existência, ou não, do enquadramento do autor no conceito de pessoa com deficiência trazido pela redação do artigo 20, §§ 2o e 10, da Lei n. 8.742/1993, bem como estudo socioeconômico para apuração do requisito da hipossuficiência, afigurando-se desnecessária a produção de prova testemunhal para apuração da comprovação dos requisitos legais necessários à concessão do benefício.

Ademais, as alegações de insuficiência do estudo social sob o fundamento de ausência de entrevistas com terceiros não merecem prosperar.

A atuação da assistente social está delimitada pelas competências estabelecidas na Lei n. 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS) e pelas normas éticas que regem o exercício profissional, não sendo possível impor-lhe a realização de diligências investigativas amplas, como a averiguação da vida privada da parte autora junto a vizinhos ou outras pessoas da comunidade.

Note-se que as informações constantes do estudo socioeconômico foram obtidas mediante avaliação técnica direta, realizada por profissional habilitada, em contato pessoal com o próprio autor. Ressalte-se que os atos praticados por assistente social no exercício de suas atribuições profissionais gozam de presunção de veracidade, decorrente da fé pública que reveste os registros produzidos por agentes públicos no desempenho de suas funções.

MÉRITO

Discute-se o direito da parte autora à concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal (CF/1988), regulamentado pelo artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, que exige, cumulativamente, a condição de pessoa com deficiência ou idosa e a demonstração de situação de hipossuficiência econômica.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n. 580.963, o critério objetivo previsto no § 3o do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) — renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.— não é absoluto, devendo o julgador aferir, à luz do caso concreto, a efetiva situação de vulnerabilidade social, consideradas a realidade do núcleo familiar e as condições de vida do requerente.

No tocante ao conceito de família, aplica-se a definição do artigo 20, § 1o, da LOAS, com redação dada pela Lei n. 12.435/2011, compreendendo o núcleo familiar que vive sob o mesmo teto. Ressalta-se, ainda, o dever primário de sustento pelos familiares, sendo a assistência social subsidiária, somente devida quando demonstrada a impossibilidade de amparo pela família, em observância aos artigos 203, inciso V, e 229 da CF/1988.

A assistência social possui, ainda, caráter subsidiário em relação às demais formas de proteção social, não podendo substituir benefícios previdenciários, especialmente nos casos de incapacidade laboral, cuja cobertura compete ao regime contributivo (artigo 201 da CF/1988).

Quanto ao requisito pessoal, o benefício é devido à pessoa idosa (65 anos ou mais) ou à pessoa com deficiência, assim entendida aquela com impedimentos de longo prazo (mínimo de dois anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade, conforme evolução legislativa da LOAS e da Lei n. 13.146/2015.

Por fim, a caracterização da deficiência e da miserabilidade deve ser feita à luz do caso concreto, considerando o grau de limitação e sua repercussão na integração social do indivíduo, não sendo suficiente a mera existência de enfermidade ou limitação de menor impacto.

CASO CONCRETO

A perícia médica judicial, realizada em 13/12/2024, reconheceu que o autor apresenta impedimentos de longo prazo de natureza física que o incapacitam total e permanentemente para o exercício de atividades laborais, circunstância que autoriza seu enquadramento no conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, §§ 2o e 10, da Lei n. 8.742/1993.

A controvérsia restringe-se, portanto, à verificação do requisito socioeconômico.

No caso, o estudo social de 15/11/2024 (fl. 153/190 - pdf) trouxe as seguintes informações:

(i) o núcleo familiar é composto pelo autor e pela senhora Cacilda Dias de Oliveira (nascida em 1959, aposentada);

(ii) a família reside há 10 anos em imóvel de propriedade de Cacilda, localizado na periferia da cidade de Itararé, em rua provida de pavimentação, guias e sarjetas. Possui iluminação pública, rede de abastecimento de água, energia elétrica, coleta de lixo e esgoto sanitário. Trata-se de uma casa em alvenaria bem humilde, antiga com dois quartos e banheiro em alvenaria, coberta por telha de barro, necessitando de pintura e algumas reformas. O bairro possui transporte coletivo urbano e equipamentos da rede de proteção social (escola pública, creche, posto de saúde e Cras);

(iii) a renda familiar declarada "é advinda dos 02 benefícios de um salário mínimo de INSS da Sra. Cacilda Dias de Oliveira e do benefício do governo federal, Bolsa Família, no valor R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais";

(iv) as despesas mensais declaradas totalizam a quantia de R$ 1.163,00 e se referem a custos com água (R$ 48,00), energia elétrica (R$ 110,00), alimentação/higiene/limpeza (R$ 700,00), gás de cozinha (R$ 120,00), medicamentos (R$ 110,00), IPTU (R$ 35,00) e internet (R$ 40,00);

(v) o casal recebe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) local uma cesta básica de alimentos, além de alguns produtos de higiene e limpeza;

(vi) o autor recebe parte dos seus medicamentos da Farmácia Municipal. A outra parte é adquirida com recursos próprios.

Efetivamente, o estudo social realizado in loco revela que o autor reside há longo período no mesmo imóvel que a Sra. Cacilda Dias de Oliveira, a qual aufere dois benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo cada, além de benefício assistencial complementar (Bolsa Família), compondo renda familiar significativamente superior àquela inicialmente declarada no Cadastro Único.

As informações colhidas pela assistente social - obtidas mediante avaliação direta e técnica - indicam, ainda, a existência de convivência duradoura, com prestação mútua de auxílio, circunstância que autoriza o reconhecimento do núcleo familiar para fins de aferição da renda.

A alegação posterior de inexistência de união estável, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do estudo socioeconômico, sobretudo diante da ausência de comprovação do alegado pagamento de aluguel e da inconsistência das informações prestadas pela parte autora.

Embora o laudo social não vincule o julgador, seus elementos devem ser valorados em conjunto com o restante do acervo probatório, inexistindo, no caso, indícios concretos de erro metodológico ou de distorção relevante apta a comprometer sua credibilidade.

No tocante à condição econômica, verifica-se que a renda familiar, somada à inexistência de despesas com moradia e ao acesso a programas assistenciais e serviços públicos de saúde, revela quadro que, embora modesto, não caracteriza situação de vulnerabilidade extrema ou incapacidade de prover o mínimo existencial. Ressalte-se que o reconhecimento da deficiência e da incapacidade laborativa, por si só, não dispensa a comprovação do requisito socioeconômico, devendo ambos ser analisados de forma conjunta, à luz das circunstâncias concretas.

Nessas condições, não restou demonstrada a situação de hipossuficiência exigida pela legislação de regência, razão pela qual é indevida a concessão do benefício assistencial.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, fixados em 12% sobre o valor da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É como voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUISITO SOCIOECONÔMICO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial à pessoa com deficiência, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, com condenação em honorários, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e diligências complementares acerca da composição do núcleo familiar; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício assistencial, especialmente a hipossuficiência econômica.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme o artigo 489 do Código de Processo Civil (CPC) e jurisprudência do Superior tribunal de Justiça (STJ).

O conjunto probatório formado por perícia médica e estudo socioeconômico é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício.

O estudo social realizado por assistente social possui presunção de veracidade, por decorrer de avaliação técnica direta no exercício de função pública, inexistindo indícios de erro ou distorção metodológica.

O autor preenche o requisito de deficiência para fins assistenciais, comprovado por perícia que atesta impedimentos de longo prazo com incapacidade laborativa.

Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 580.963, segundo o qual o critério de renda do artigo 20, § 3o, da LOAS não é absoluto, devendo a miserabilidade ser aferida à luz das circunstâncias concretas.

A renda familiar, composta por benefícios previdenciários da companheira e auxílio social, aliada à ausência de despesas com moradia e ao acesso a políticas públicas, não caracteriza situação de vulnerabilidade extrema.

Reconhecida a existência de núcleo familiar com convivência duradoura e auxílio mútuo, afastando-se a alegação de inexistência de união estável por falta de prova.IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da causa.

2. O critério de renda do artigo 20, § 3o, da LOAS não é absoluto, devendo a miserabilidade ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto.

3. A existência de renda familiar suficiente, ainda que modesta, afasta o direito ao benefício assistencial quando não demonstrada situação de vulnerabilidade extrema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I; 5o; 6o; 7o, IV; 203, V; 229; 201. Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10. CPC, arts. 489 e 85, §§ 1o e 11, e art. 98, § 3o. LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.232-2, Rel. Min. Maurício Corrêa; STF, RE 580.963, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TRF3, AC 5562391-33.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marisa Santos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão